Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707566-81.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CALBIO GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Homologo a desistência do recurso inominado. Publique-se. Após, diante da expressa renúncia ao prazo recursal, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito